Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTOS. COMERCIALIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. ALVARÁ DE LICENÇA. ANVISA. CONCESSÃO. PODER DE POLÍCIA. ATO VINCULADO. ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. CNPJ DIFERENTES. EXIGIBILIDADE.
1. A comercialização e distribuição de medicamentos serão exercidas por empresas e estabelecimentos com alvará de licença expedido pelo órgão sanitário competente – ANVISA.
2. As licenças concedidas pela Administração são a manifestação do poder de polícia, caracterizadas por serem atos vinculados.
3. A ANVISA preconiza que estabelecimento é unidade da empresa destinada à manipulação de insumos farmacêuticos e dispensação de medicamentos e preparações, caracterizada por ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), único cadastrado junto ao órgão sanitário competente e à Receita Federal do Brasil.
4. Nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 17/2012 da ANVISA que alterou os art. 37 da RDC no 222/2006, é permitido ao agente regulado exercer as atividades de distribuição e dispensação na mesma empresa, desde que em estabelecimentos distintos.
5. Recurso conhecido e desprovido.